Tribunal: TJSP
Processo: 0001282-93.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Falsidade ideológica – Declaração falsa de carga horária – Registro em ponto biométrico – Crime cometido prevalecendo-se de cargo público – Materialidade bem comprovada em procedimento administrativo – Confissão judicial corroborada pelo depoimento de testemunhas – Prova segura e coerente – Conduta típica – Dolo demonstrado – Condenação mantida – Redução da prestação pecuniária – Necessidade –

Ementa:
Falsidade ideológica – Declaração falsa de carga horária – Registro em ponto biométrico – Crime cometido prevalecendo-se de cargo público – Materialidade bem comprovada em procedimento administrativo – Confissão judicial corroborada pelo depoimento de testemunhas – Prova segura e coerente – Conduta típica – Dolo demonstrado – Condenação mantida – Redução da prestação pecuniária – Necessidade – Perda do cargo mantida – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001282-93.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18067
Registro: 2020.0000611067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001282-
93.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FRANCISCO MANOEL
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso apenas para reduzir a prestação pecuniária para 1 salário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001282-93.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18067
Falsidade ideológica – Declaração falsa de carga
horária – Registro em ponto biométrico – Crime
cometido prevalecendo-se de cargo público –
Materialidade bem comprovada em procedimento
administrativo – Confissão judicial corroborada
pelo depoimento de testemunhas – Prova segura e
coerente – Conduta típica – Dolo demonstrado –
Condenação mantida – Redução da prestação
pecuniária – Necessidade – Perda do cargo mantida
– Recurso provido em parte.
Vistos.
FRANCISCO MANOEL DA SILVA, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, pela r. sentença
de fls. fls. 560/567 – declarada às fls. 581/582 – proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Luis Antônio Nocito Echevarria, da 4a Vara Criminal da Comarca
de Guarulhos, como incurso no art. 299, parágrafo único (primeira parte),
c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano, 6
meses e 20 dias de reclusão em regime aberto e 14 dias-multa, de valor
unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos,
além da perda do cargo de funcionário público municipal.
Isso porque, segundo a inicial, durante alguns
meses, até maio de 2018 – pelo menos nos dias 15, 16, 17, 18 e 23 de maio de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001282-93.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18067
2018 – na Rua Michael Andréas Kratz, no 159, na cidade de Guarulhos, nas
dependências do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Macedo,
inseriu em documento público informação falsa com o fim de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.
Inconformada, recorre a Defesa buscando a
absolvição do acusado por insuficiência de provas ou ausência de dolo.
Subsidiariamente, pede o afastamento da perda do cargo e a fixação de
regime menos gravoso (fls. 594/605).
Recebido o recurso (fls. 588), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 612/614).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 620/622).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Francisco
Manoel da Silva contra a r. sentença de fls. 560/567 – declarada às fls.
581/582 – que o condenou, por infração ao art. 299, parágrafo único
(primeira parte), c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da
pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto e pagamento
de 14 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, além da perda do cargo de funcionário
público municipal.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a absolvição postulada era mesmo impossível.
A materialidade está comprovada pelo procedimento
administrativo instaurado pela Controladoria Geral do Município de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001282-93.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18067
Guarulhos, instruído com fotos e outros documentos, que demonstraram que
o réu registrava entrada e saída no controle de ponto, mas não permanecia em
seu posto de trabalho durante o expediente (fls. 15/31 e 202/526).
A autoria, por seu turno, também ficou demonstrada
pela prova colhida.
De fato, preso em flagrante após longa investigação
e depois de registrar ponto em seu local de trabalho e não estar dando
expediente, o acusado, técnico de saúde protético da Prefeitura Municipal de
Guarulhos, preferiu o silêncio (fls. 7), mas já naquela oportunidade foi
incriminado pelas testemunhas Olavo de Azevedo Hashimoto e Edson
Ferreira Vale, respectivamente gestor de políticas municipais e diretor da
transparência e integridade da Controladoria Geral do Município de
Guarulhos, que receberam denúncia na ouvidoria e constataram, após
investigações que envolveram acompanhamento, filmagens e fotografias, que
entre os dias 15 e 18 de maio de 2018, que o réu registrava o ponto em sua
unidade de trabalho situado no posto odontológico CEO Macedo e depois se
retirava do local, permanecendo ausente até a hora de novo registro.
Aduziram que o apelante foi instado a se manifestar no âmbito administrativo
e negou os fatos, mas depois de ter acesso ao resultado das investigações,
reconheceu que não trabalhava há muito tempo (fls. 4/5).
Como, então, o policial militar Márcio Caneschi deu
apoiou à equipe da Controladoria e corroborou a informação de que o réu
fazia o registro biométrico e logo depois abandonava o local de trabalho,
retornando ao final do expediente (fls. 3), somente por esses elementos já se
tinha razoável certeza a propósito da procedência da ação penal.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001282-93.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18067
Mas não é só, pois em juízo, sob as garantias do
contraditório, o acusado admitiu que em alguns dias realmente registrou o
ponto e se retirou do local de trabalho, pois não tinha nada para fazer há 2
anos e 2 meses. Relatou que na última oportunidade em que assim procedeu
estava indo a um velório de uma colega e, no dia em que foi flagrado indo ao
litoral, não havia registrado ponto. Por fim, declarou que não comunicava à
chefia sobre suas saídas (registro audiovisual – fls. 173).
Ora, como já se decidiu, "...a confissão judicial
espontânea, sem margem para divagações doutrinárias ou tertúlias
hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de prova. Apenas incomum
circunstância, por aqui inexistente, que lhe evidencie a insinceridade,
justifica sua recusa." (TJSP, Apelação criminal no 993.08.043793-9, 4a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 09 de
setembro de 2008).
Por aqui, de qualquer maneira, as testemunhas
Olavo e Edson, em depoimentos semelhantes àqueles trazidos com o
flagrante, corroboraram a confissão, na medida em que voltaram a dizer que
depois de uma denúncia constataram que, no período de uma semana, o réu
registrava sua presença no ponto biométrico pela manhã e se retirava do posto
de trabalho, só voltando para registrar a saída. A testemunha Edson
acrescentou que em uma das ocasiões foi apurado, através do sistema
“Detecta”, que o apelante havia se deslocado até o litoral quando deveria
estar trabalhando (registro audiovisual – fls. 173).
É certo que as testemunhas Martha Christina de
Luna Conceição Márcio Alecsandro dos Santos corroboraram as declarações

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001282-93.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18067
do acusado, no sentido de que faltavam materiais de trabalho na unidade e
que, por essa razão, os funcionários ficavam ociosos (registros audiovisuais –
fls. 173). No entanto, esse argumento não pode ser tomado como justificativa
para o apelante registrar o ponto e se ausentar do local de trabalho, chegando
até a se deslocar para outras cidades do Estado quando deveria estar
trabalhando.
Aliás, vale destacar, a testemunha Luís Arlindo
Coutinho Caetano, superior hierárquico do acusado, afirmou que Francisco só
pediu autorização para deixar o posto de trabalho em uma única
oportunidade, sob a justificativa de que iria a um velório (registro audiovisual
– fls. 173), o que revela que sua conduta reiterada sequer tinha anuência
superior.
Diante desse quadro, onde a Defesa não logrou
demonstrar que o réu prestava trabalhos externos – o que, em tese, justificaria
as saídas – ou mesmo que havia abonado em todas as datas mencionadas na
denúncia, havendo prova da materialidade e confissão a propósito das saídas
do local de trabalho durante o horário em que deveria prestar expediente, que
foi corroborada pelos testemunhos dos agentes públicos da Controladoria da
Prefeitura de Guarulhos, que, no procedimento administrativo, comprovaram
que o apelante, por diversas vezes, registrou presença através de ponto
biométrico e depois se ausentou do posto de saúde durante toda a jornada,
retornando apenas para registrar a saída, impossível falar em insuficiência de
provas para a condenação ou mesmo em atipicidade de conduta.
Afinal, nos termos do art. 299, do Código Penal,
pratica o crime de falsidade ideológica o indivíduo que omite em documento

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001282-93.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18067
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele insere ou faz
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Como ensina Cezar Roberto Bitencourt:
“O tipo subjetivo é constituído pelo elemento
subjetivo geral, que é o dolo, representado pela vontade consciente de
falsificar documento, público ou particular, no todo ou em parte. Para a
configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo
genérico, o especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar
direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente
relevante. Com efeito, a falsidade somente adquire importância penal se for
realizada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante” (Tratado de Direito Penal, Parte
Especial 4, 6a edição, Editora Saraiva, pág. 878/879).
Por aqui, ficou demonstrado que o acusado agiu
com dolo ao inserir, de maneira reiterada, suas impressões digitais no
aparelho de registro de ponto biométrico com o fim de declarar falsa carga
horária, alterando verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, o
período efetivamente trabalhado, causando prejuízo à fé pública,
circunstância suficiente a caracterizar o delito de falsidade ideológica.
Nesse sentido, aliás, já decidiu neste Tribunal de
Justiça:
“FALSIDADE IDEOLÓGICA. Recurso defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Dolo

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001282-93.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18067
específico do tipo evidenciado, consistente na vontade de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Penas e regimes preservados. Isenção de
custas processuais. Inocorrência. Inteligência da Lei n° 1.060/50, art. 12.
Improvimento (...) Como se vê, irrefutável que RICARDO agiu com dolo
específico, consistente na vontade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, decorrente de sua intenção em ocultar os registros
verdadeiros de seu ponto biométrico. Registre-se, conquanto, ‘não ser
exigido o prejuízo efetivo da conduta, mas apenas o prejuízo potencial - a
possibilidade do dano objetivado pelo agente (RT 739/571 e RSTJ 90/398)’.
Por isso, inconsistentes as alegações de inexistência de dolo específico ou
da elementar ‘relevância’ do fato jurídico, cuja verdade foi
comprovadamente alterada. Por outro lado, não há que se falar em
atipicidade, sob argumento de ausência de lesividade ou ofensividade a
qualquer bem jurídico; ao contrário, houve prejuízo à fé pública, protegida
pelo tipo” (Apelação Criminal no 0001285-74.2015.8.26.0334, Rel. Des.
Eduardo Abdalla, 7a Câmara Criminal, d.j. 29/11/2017).
Por outro lado, em que pese a argumentação da
Defesa, ainda que o acusado tenha sido visto diariamente no posto de trabalho
pelas testemunhas, o ponto central, que deu ensejo à denúncia, foi a sua
ausência no local de trabalho durante o horário de expediente.
Vale dizer, a conduta do réu considerada criminosa é
aquela de ir até o posto de trabalho, se retirar do local e retornar ao final do
dia para registrar a saída, transmitindo a falsa ideia de que cumpriu ali toda a
sua jornada de trabalho.
Anote-se, por outro lado, que o desfecho do

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001282-93.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18067
procedimento administrativo disciplinar, que culminou na suspensão de
Francisco, não produz qualquer efeito no âmbito criminal.
É que, como se sabe, vigora como regra em nosso
sistema, o princípio da independência de jurisdição, conforme se depreende
da análise de diversos dispositivos da nossa legislação, como o art. 125 da Lei
no 8.112/90 “As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se,
sendo independentes entre si.”, o art. 935 do Código de Processo Penal “A
responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo
questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu
autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal” e
art. 67 do mesmo diploma normativo: “Não impedirão igualmente a
propositura da ação civil : I - o despacho de arquivamento do inquérito ou
das peças de informação; II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;
III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui
crime”.
Em outras palavras, os processos administrativo e
penal são independentes, autônomos, seguem princípios predominantemente
distintos e suas decisões não se comunicam, ressalvadas exceções especificas
que não se aplicam ao caso em análise.
Em suma, bem caracterizada a responsabilidade do
réu, sua condenação merece ser mantida, restando apenas analisar a pena
imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada no mínimo legal e assim permaneceu na segunda etapa, pois a despeito
da presença da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda não poderia

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001282-93.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18067
ser reduzida para baixo desse patamar (Súmula no 231, do Col. Superior
Tribunal de Justiça).
Na terceira fase, foi bem reconhecida a causa de
aumento de pena prevista na primeira parte do parágrafo único do art. 299 do
Código Penal e, em seguida, não merece qualquer alteração o acréscimo pela
continuidade delitiva, ficando mantido, também, o regime prisional aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, que fica reduzida para 1 salário mínimo,
pois melhor se ajusta à realidade econômica do acusado (fls. 219).
Por fim, como a conduta se reveste de gravidade
concreta, pois atinge a fé pública e a própria Administração, sendo praticado
em razão do cargo público exercido pelo apelante, fica mantido o decreto de
perda do cargo público, nos termos do art. 92, inciso I, letra “a”, do Código
Penal, na medida em que é consequência lógica da condenação.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PERDA DO CARGO. NÃO
RESTRINGE
A
CRIME
FUNCIONAL.
DESNECESSIDADE
DE
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EFEITO EXTRAPENAL DA
CONDENAÇÃO PREVISTO NO ART. 92 DO CÓDIGO PENAL - CP.
PERDA DO CARGO PÚBLICO COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
CONDUTA PRATICADA NÃO EM RAZÃO DA FUNÇÃO. AGRAVO

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001282-93.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18067
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O procedimento especial previsto no
art. 514 do Código de Processo Penal - CPP somente é aplicável para
delitos praticados por servidor público contra a Administração Pública,
elencados nos artigos 312 a 326 do Código Penal - CP. 2. A perda do cargo
público, efeito extrapenal específico previsto no artigo 92, inciso I, alínea
'a', do Código Penal, não se restringe aos denominados crimes funcionais,
aplicando-se a todos os crimes praticados com abuso de poder ou violação
de dever para com a Administração Pública (REsp n. 1710157/RO, Sexta
Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 8/3/2018). 3. A
possibilidade de perda do cargo público não precisa vir prevista na
denúncia, posto que decorre de previsão legal expressa, como efeito da
condenação, nos termos do artigo 92 do Código Penal (STJ, HC n.
81.954/PR, 6.a Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA, DJ de 17/12/2007). 4.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não
tem o condão de afastar o efeito disposto no artigo 92 do Código Penal,
uma vez que a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da
liberdade do réu. Precedentes. 5. A competência da Justiça Militar para
julgamento de delitos praticados por militares contra civis tem por
fundamento tanto o art. 125, § 4o, da Constituição Federal - CF quanto o
art. 9o, II, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969), que destaca,
na alínea "c", os crimes previstos no Código Penal Militar - CPM com
igual descrição na lei penal comum, praticados por militar atuando em
razão da função, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar
contra civil. (CC 152.341/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 30/11/2017).

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001282-93.2018.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: Francisco Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18067
6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 961.430/MG, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe
14/12/2018).
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO apenas para reduzir a prestação pecuniária
para 1 salário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios
fundamentos.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR